Tribunal: CARF
Processo: 10183.000046/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000046/2006-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E LUIZ GONCALO COENGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.397, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000046/2006-85
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000046/2006-85

Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 154) contra o acórdão no 2003-000.397 (fls. 151/152), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-Calendário: 1999
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
REPETIÇÃO DE MATÉRIAS DE FATO E DE DIREITO. MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA. PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer dos
fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há inovação
argumentativa apta a infirmar aquele julgado.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por não conhecer do
recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a
contradição” (fls. 154):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 154), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a menta, a admissibilidade recursal e a conclusão do julgado:
Ementa
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o trintídio legal previsto
no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.060 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000046/2006-85

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/CGE
(fls. 119/124) ocorreu, via postal por AR (fls. 129), em 19/01/2009 (segunda-feira) no domicílio
fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23,
II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 19/01/09, com
matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 20/01/2009 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 18/02/2009 (quarta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 19/02/2009 (fls. 65) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 19/01/2009 (fls. 129), deve-se contar a partir desta data
o prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 18/02/2009. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 19/02/2009, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital